Tribunal: TJDFT
Processo: 0719236-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719236-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCIA GLADYS FRANCISCO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de liquidação individual de sentença coletiva, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo devedor para reconhecer excesso de cálculo, determinando a incidência da correção monetária pela TR. A agravante sustenta, em síntese, que o STF, no julgamento do no RE 870.947/SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1°-F, da Lei no 9.494/97, e fixou a tese de que, para fins de atualização monetária, o IPCA-E deve ser utilizado para todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, tanto na fase de conhecimento quanto na fase executiva. Assevera que o STJ entende pela possibilidade de alteração da TR pelo IPCA-E, sem implicar ofensa à coisa julgada, notadamente para se adequar ao que decidido pelo STF em caráter vinculante. Invoca precedentes desta Corte de Justiça. Afirma a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, ressaltando que a verba tem caráter alimentar. Conclui requerendo a “concessão de efeito suspensivo ativo” para que se aplique o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição da TR. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em que pese a probabilidade do direito, conforme o entendimento manifestado por esta egrégia 4a Turma Cível em recentes precedentes[1], não se verifica a urgência para justificar o imediato recálculo da dívida, com base no IPCA-E. Note-se que não se trata de cumprimento individual de sentença coletiva, mas de liquidação, conforme a petição inicial (ID no 145779368 dos autos de origem). Após a decisão agravada, a agravante informou ao juízo singular que “que não têm, no momento, interesse em promover o cumprimento de sentença com a apresentação de simples cálculos com a TR como parâmetro de correção monetária, porquanto deseja aguardar o desfecho do recurso que será interposto visando garantir sua substituição pelo IPCA-E” (ID no 157911530 dos autos de origem), manifestação esta que vai em sentido diametralmente oposto ao ora postulado. Ademais, ainda que já tivesse sido formalmente proposto o cumprimento individual da sentença coletiva, a requisição de pagamento estaria limitada ao valor incontroverso, consoante o art. 535, § 4o, do CPC, uma vez que a decisão ora agravada não se encontra preclusa para o devedor, cabendo notar que pendem de apreciação os embargos de declaração interpostos por ele (ID no 157902099). Assim em juízo prefacial, o fato de se tratar de verba alimentar não autorizaria que a requisição de pagamento fosse expedida com base em valor superior ao incontroverso, haja vista que o valor admitido como tal pelo ente público devedor foi apurado com o índice que vinha sendo aplicado para fins de correção monetária, de sorte que a eventual diferença decorrente de adoção de índice diverso somente poderia ser exigida após a preclusão da fase de liquidação. Por tais razões, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator [1] Acórdão 1695799, 07395286220228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/04/2023, publicado no DJE: 12/05/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, dentre outros.